Tribunal: TJSP
Processo: 1066913-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. A sentença concedeu a segurança para determinar a incidência do imposto sobre o valor da transação imobiliária, pois maior que o valor de referência para fins de IPTU. Manutenção de rigor.
A base de cálculo do ITBI deve ser calculada sobre o preço de comercialização no mercado ou valor venal para fins de apuração de IPTU, com prevalência daquele que se mostrar maior,

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. A sentença concedeu a segurança para determinar a incidência do imposto sobre o valor da transação imobiliária, pois maior que o valor de referência para fins de IPTU. Manutenção de rigor.
A base de cálculo do ITBI deve ser calculada sobre o preço de comercialização no mercado ou valor venal para fins de apuração de IPTU, com prevalência daquele que se mostrar maior, conforme tese fixada no IRDR - Tema n. 19, de relatoria do Des. burza neto, do 7o Grupo de Direito Público. (Processo Paradigma n. 2243516-62.2017.8.26.0000).
Ao lado do precedente acima, importante mencionar o recente entendimento do STJ, exarado no Tema 1113 de sua jurisprudência, no qual foi assentado que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação. No caso dos autos, esta possui, inclusive, valor superior àquele que seria encontrado caso fosse utilizado o valor de referência do IPTU.
Nega-se provimento ao recurso do Município, nada havendo que se prover em sede de reexame necessário.